Tribunal: TJSP
Processo: 0003770-90.2016.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Furto simples – Aplicação do princípio da insignificância – Atipicidade da conduta – Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado – Ínfimo valor dos bens subtraídos – Ausência de qualquer prejuízo à vítima – Os antecedentes criminais do acusado não impedem o reconhecimento da insignificância – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003770-
90.2016.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante ARIALDO DE
OLIVEIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo do
acusado para absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0003770-90.2016.8.26.0470
Comarca: Porangaba Vara Única
Apelante: Arialdo de Oliveira Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18455
Furto simples
Aplicação do princípio da
insignificância

Atipicidade
da
conduta

Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado
Ínfimo valor dos bens subtraídos Ausência de
qualquer prejuízo à vítima
Os antecedentes
criminais
do
acusado
não
impedem
o
reconhecimento
da insignificância
Recurso
provido.
ARIALDO
DE
OLIVEIRA
RODRIGUES foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Porangaba, por infração ao disposto no artigo 155, caput,
do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal (fls. 217/222).

Inconformada,
a
Defesa
apelou
pleiteando a absolvição do acusado pela insignificância de sua conduta.
Subsidiariamente, requer a aplicação do regime intermediário (fls.
243/248).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
256/258), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 264/270).
É o relatório.
Arialdo foi condenado porque, na
primeira quinzena do mês de abril de 2016, em horário incerto, no
interior da Penitenciária Nelson Vieira, estrada vicinal Dominiciano de
Souza, km 11, Capela Velha, no município de Guareí, Comarca de
Porangaba SP, teria subtraído, para si, 07 metros de fio preto de
1,5mm, 3,5 metros de fio vermelho de 4mm, 6,5 metros de fio preto de
4mm e 3 metros de fio amarelo de 4mm, todos sem marca aparente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertencentes ao Estado de São Paulo e avaliados em R$ 58,65 (cinquenta
e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Passo à análise da prova produzida.
O agente de segurança penitenciário
Adalberto Vieira Garcia alegou que, na data dos fatos, estava fazendo a
automatização da abertura das celas, razão pela qual deixou fios em
todas elas. Aduziu que o réu, utilizando um cabo de vassoura, conseguiu
pegar os fios. Ao questionarem nas celas, o acusado se apresentou como
o autor do fato, entregando os fios que estavam com ele (fls. 16 e 42).
Seu
companheiro
de
profissão,
Reginaldo Vieira, ratificou a sua versão, acrescentando que foi alertado
pelos agentes de muralha (fls. 17 e 28).
O acusado, interrogado apenas na fase
administrativa, já que não compareceu à sua oitiva judicial (fl. 215),
admitiu ter subtraído os fios elétricos que estavam localizados em cima
da laje da cela que habitava. Alegou não poder dizer o motivo da
subtração e que não foi coagido para tanto. Negou possuir dívidas ou
inimigos nos pavilhões, tampouco problemas com o corpo funcional da
unidade (fl. 15).
Apesar de todo o acima alegado, carece
de tipicidade material a conduta analisada. Aplicável, no caso dos autos,
o princípio da insignificância.
Conforme consta da denúncia, o
acusado teria subtraído vinte metros de fio de cobre que estavam em sua
cela, avaliados em R$ 58,65 (cinquenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos). Trata-se, portanto, de bens de pequeno valor econômico, sem
que tenha ocorrido qualquer outro dano colateral ou prejuízo ao Estado
de São Paulo.
O STF já consolidou alguns critérios
advindos da doutrina para o reconhecimento da infração bagatelar, quais
sejam, a ausência de periculosidade social da ação, a mínima
ofensividade da conduta do agente, a falta de reprovabilidade da conduta
e a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.412/SP. Rel. Min.
Celso de Mello, j. 19.11.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se verifica, os três primeiros
parâmetros dizem respeito à insignificância da conduta e, o último, à
insignificância do resultado jurídico.
Frise-se que não é necessário que esses
quatro pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a
aplicação do princípio da insignificância. A depender do caso concreto,
basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.
Nas palavras do doutrinador Luiz
Flávio Gomes, em seu livro dedicado exclusivamente ao tema:
Os critérios desenvolvidos pelo STF devem ser bem
compreendidos. Cada caso é um caso. O princípio da
insignificância pode ter incidência quando há puro desvalor
da ação ou puro desvalor do resultado ou a combinação de
ambos.1
In casu, verifico que não há ofensa a
bem jurídico relevante na conduta do apelante. Ao revés, há total
inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado), de modo que o
fato deve ser tido como insignificante.
O C. Superior Tribunal de Justiça já
entendeu que “o princípio da insignificância surge como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática
moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de
subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo
material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao
bem jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima. Indiscutível a sua
relevância, na medida em que se exclui da incidência da norma penal
aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou do resultado (dependendo
do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao
bem jurídico” (HC 157199 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5a
Turma, j. 28.06.2010).
O Min. Ayres Brito, do Supremo
Tribunal Federal, em situação semelhante, magistralmente decidiu:
1
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 3.ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais , 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é nessa perspectiva de concreção do valor da
justiça que se pode compreender o tema da insignificância
penal como um princípio implícito de direito constitucional e,
simultaneamente, de direito criminal. Pelo que é possível
extrair do ordenamento jurídico brasileiro a premissa de que
toda conduta penalmente típica só é penalmente típica porque
significante, de alguma forma, para a sociedade e a própria
vítima. É falar: em tema de política criminal, a Constituição
Federal pressupõe lesão significante a interesses e valores (os
chamados “bens jurídicos”) por ela avaliados como dignos de
proteção
normativa.
Daí
porque
ela,
Constituição,
explicitamente trabalha com dois extremos em matéria de
política criminal: os crimes de máximo potencial ofensivo
(dentre os quais os chamados delitos hediondos e os que lhe
sejam equiparados, de parelha com os crimes de natureza
jurídica imprescritível) e as infrações de pequeno potencial
ofensivo (inciso I do art. 98 da CF). Mesmo remetendo à
conformação legislativa ordinária a descrição dos crimes
hediondos, bem como daqueles de pequeno potencial de
ofensividade.
[...] Assim postas as coisas, o nosso desafio é encontrar
aqueles vetores que levem ao juízo da não-significância penal
da conduta. Por isso que proponho uma leitura
pluridimensional da figura da adequação típica, principiando
pelo ângulo do agente; quero dizer: da perspectiva do agente,
a conduta deve revelar muito mais uma extrema carência
material do que uma firme intenção e menos ainda toda uma
crônica de vida delituosa. Pelo que o reconhecimento da
irrelevância penal da ação ou omissão formalmente delituosa
passa a depender de uma ambiência factual reveladora da
extrema vulnerabilidade social do suposto autor do fato. Até
porque, sendo o indivíduo uma realidade única ou insimilar,
irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um
universo à parte, todo instituto de direito penal que se lhe
aplique há de exibir o timbre da personalização. Logo, tudo
tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito
constitucional-penal (sobretudo os institutos da pena e da
prisão), pois é a própria Constituição que se deseja assim
orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e as minhas
circunstâncias”, como luminosamente enunciou Ortega Y
Gasset).
Claro que as presentes diretivas de aplicabilidade do princípio
da insignificância penal não são mais que diretivas mesmas
ou vetores de ponderabilidade. Logo, admitem acréscimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supressões e adaptações ante o caso concreto, como se expõe
até mesmo à exclusão, nesses mesmos casos empíricos (por
exemplo, nos crimes propriamente militares de posse de
entorpecentes e nos delitos de falsificação da moeda nacional,
exatamente como assentado pelo Plenário do STF no HC
103.164 e por esta Segunda Turma no HC 97.220, ambos de
minha relatoria).
Sem embargo, tenho por cabível, no caso dos autos, a
incidência do princípio da insignificância. É que a subtração
de bens alimentícios e de vestuário - tudo avaliado em menos
de R$ 200,00 -, por agente primária e de apenas 18 anos à
época da subtração que lhe é imputada se amolda à
ponderabilidade de todas as diretivas que acabamos de listar.
Pena de se provocar a mobilização de uma máquina custosa,
delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de
poder em que o Judiciário consiste, para, afinal, não ter o que
substancialmente tutelar.
HC 109.134 / RS.
Ainda no mês de outubro de 2011, o
mesmo Tribunal decidiu abordando o valor da res furtiva. Confira-se:
Princípio da insignificância e rompimento de obstáculo.
A 2a Turma concedeu 'habeas corpus' para aplicar o postulado
da insignificância em favor de condenado pela prática do
crime de furto qualificado mediante ruptura de barreira (CP:
“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel: ... § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e
multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa”), a fim de
cassar sua condenação. Na espécie, o paciente pulara muro,
subtraíra 1 carrinho de mão e 2 portais de madeira (avaliados
em R$ 180,00) e, para se evadir do local, arrombara cadeado.
Decorrido algum tempo, quando ainda transitava na rua, a
polícia militar fora acionada e lograra êxito na apreensão dele
e na devolução dos bens furtados à vítima. Inicialmente,
consignou-se que não houvera rompimento de obstáculo para
adentrar o local do crime, mas apenas para sair deste, o que
não denotaria tamanha gravidade da conduta. Na sequência,
salientaram-se a primariedade do paciente e a ambiência de
amadorismo para a consecução do delito. Assim, concluiu-se
que a prática perpetrada não seria materialmente típica,
porquanto presentes as diretivas para incidência do princípio
colimado: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
HC 109363/MG. Rel. Min. Ayres Britto, 11.10.2011.
(Informativo n. 644, 2a Turma).

Ressalto que antecedentes criminais
atribuídos ao acusado não impede a configuração da insignificância,
tendo em vista que se analisa o fato, e não a pessoa do imputado.
Com efeito, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a existência de antecedentes e
reincidência, por si só, nos casos de furto, não são óbices à aplicação do
princípio em questão:
“(...) No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e
123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do
princípio da insignificância aos casos de furto Rel. Min.
Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que,
se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a
reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art.
155, § 4o, devem ser levadas em consideração, podendo
acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e
(ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o
afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar
se a aplicação de pena é necessária” (AgR/HC
126174/MG Segunda Turma Relator Ministro
Gilmar Mendes j. 26/04/2016) destaquei.

Finalmente, insta salientar que o princípio
da insignificância não só pode como deve ser aplicado às condutas
tipificadas em lei. Tal princípio presta-se justamente ao papel de não
tornar a letra da lei fria e gélida, desconexa com a realidade econômico-
social. Presta-se, ainda, como instrumento restritivo de interpretação dos
tipos penais, de modo a limitar o Direito Penal às lesões significantes,
não se ocupando de bagatelas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo do acusado para absolvê-lo, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Amable Lopez Soto
relator